Tribunal: TJMT
Processo: 1029214-02.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029214-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PEDRO RONNY ARGERIN - CPF: 365.291.091-53 (ADVOGADO), LUIZ ROBERTO VENTURA - CPF: 225.124.540-53 (AGRAVANTE), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (AGRAVADO), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), TATYANA BUFFULIN DE ALMEIDA - CPF: 359.728.328-44 (ADVOGADO), OCTAVIO CUNHA GONCALVES SIMOES AUGUSTO - CPF: 370.092.518-27 (ADVOGADO), JACS TADEU VENTURA - CPF: 235.146.630-68 (TERCEIRO INTERESSADO), IOLANDA CASAGRANDE VENTURA - CPF: 396.275.510-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DARLI SEIBERT - CPF: 308.688.820-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de título executivo extrajudicial. Penhora de imóvel. Bem de família. Impenhorabilidade. Comprovação de residência habitual. recurso provido.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luiz Roberto Ventura contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora do imóvel registrado sob a matrícula nº 3716, sustentando tratar-se de bem de família.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o imóvel penhorado, utilizado como residência do devedor e não registrado como bem de família à época da constituição da dívida, pode ser reconhecido como impenhorável.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 8.009/1990 estabelece a impenhorabilidade do bem de família, assegurando proteção ao imóvel que serve de residência da entidade familiar, independentemente de averbação na matrícula.

4. O agravante comprovou que o imóvel é sua residência habitual, evidenciado pelo endereço mencionado em documentos judiciais anteriores e pela inércia do exequente em contestar essa condição, atendendo aos requisitos de impenhorabilidade da Lei nº 8.009/1990.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: "O imóvel utilizado como residência habitual do devedor é impenhorável, ainda que a averbação da construção seja posterior ao surgimento da dívida, desde que comprovada a condição de bem de família nos termos da Lei nº 8.009/1990."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUIZ ROBERTO VENTURA contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que nos autos da ação de
“Execução de Título Executivo Extrajudicial”
(Proc. nº 0002383-27.2014.8.11.0050), ajuizada contra o agravante por ADM DO BRASIL LTDA, rejeitou a impugnação à penhora oposta pelo agravante, pois, segundo a magistrada, “
os Executados não lograram êxito em comprovar que o imóvel em questão é impenhorável por se tratar de bem de família, considerando que a averbação da construção foi realizada em momento posterior à existência da dívida e à averbação premonitória efetuada pela parte Exequente”
(cf. Id. nº 161596774 dos autos de origem).

O agravante afirma que
“foi penhorado o imóvel de matricula nº 3716 do Registro de Campo Novo de Parecis/MT”
, localizado na Rua Roberto Carlos Brolio, na mesma cidade, cuja
“construção existe a mais de 20 anos, mas somente em 2016 foi averbada na matricula”
, é a residência do devedor, e, portanto, impenhorável.

Alega que
“existem diversas provas de que o imóvel serve de moradia do devedor/agravante muito antes da averbação citada pelo juízo, mormente o agravante ter sido citado em diversos processos judiciais no referido endereço do imóvel penhorado, em processos anteriores ao que deu origem a controvérsia”.

Ademais, o agravante que teve o seu direito de defesa cerceado “
ao negar uma simples diligencia do oficial de justiça, paga pelo agravante, para constatar que o imóvel efetivamente serve de moradia pelo agravante”.

Pede, pois, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo, desde já,
“o imóvel de matricula 3716 registrado no 1º Oficio de Campo Novo do Parecis como bem de família”
(cf. Id. n. 245818187).

A decisão vinculada ao Id. nº 246094671 admitiu o agravo por instrumento, e deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal, afim de
“suspender a penhora sobre o imóvel matriculado sob o nº 3716 do Registro de Campo Novo de Parecis/MT”.

Nas contrarrazões, refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 216012183).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme os registros do processo, a parte exequente solicitou e obteve a penhora do
“Lote urbano 09/10/11 (nove/dez/onze), da quadra 201 (duzentos e um), com área de 1.800m2 (um mil e oitocentos metros quadrados), do loteamento denominado 'Jardim Nossa Senhora Aparecida', situado nesta cidade e comarca de Campo Novo do Parecis-MT (...)’, matriculado sob n° 3.716, Livro 2, no Cartório Rui Barbosa - 1° Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da comarca de Campo Novo do Parecis”
, sendo propriedade do devedor.

O agravante, por outro lado, compareceu aos autos solicitando o levantamento dessa penhora, entretanto, seu pedido foi indeferido pela decisão contestada, com base nos seguintes fundamentos:

“(...) No presente caso, os Executados não apresentaram provas suficientes de que o imóvel é o único de sua propriedade e que é utilizado como residência familiar. Verifica-se que a parte Exequente já havia registrado a averbação premonitória na matrícula nº 3.716 desde 23/07/2015, e apenas em 27/06/2016 os Executados promoveram a averbação da construção residencial, o que ocorreu após o surgimento da dívida.

Dessa forma, a alegação de que o imóvel seria impenhorável por ser bem de família, baseada unicamente na averbação tardia da construção, vai de encontro com o entendimento consolidado pelos tribunais, conforme se observa:

(...)

Diante do exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO DA PENHORA, tendo em vista que os Executados não lograram êxito em comprovar que o imóvel em questão é impenhorável por se tratar de bem de família, considerando que a averbação da construção foi realizada em momento posterior à existência da dívida e à averbação premonitória efetuada pela parte Exequente (...)”
(cf. Id. n. 169251922).

A Lei nº 8.009, de 29 de março de 1990, estabelece a impenhorabilidade do bem de família, protegendo o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar contra penhoras decorrentes de qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza (art. 1º, caput). Além disso, essa proteção estende-se a todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, e aos móveis que guarnecem a residência, desde que quitados (art. 1º, parágrafo único).

O objetivo do legislador ao instituir essa proteção foi evitar que o núcleo familiar perdesse sua base material, assegurando ao devedor e à sua família condições mínimas de dignidade. No entanto, essa garantia não é absoluta nem irrestrita, a impenhorabilidade prevista na Lei nº 8.009/90 pode ser relativizada em situações onde haja razões justas que justifiquem tal medida, visando ao necessário equilíbrio entre os direitos do devedor e do credor.

Por exemplo, a proteção pode ser flexibilizada quando o bem possui valor elevado e não há qualquer condição humanitária que impeça sua expropriação, como a existência de doença terminal, também pode ocorrer quando o imóvel possui ampla extensão territorial, permitindo que parte dele seja expropriada sem afetar a moradia do devedor e de sua família.

É importante considerar que o credor também possui direitos que devem ser preservados, como a garantia de sua dignidade pessoal, o direito à moradia e à manutenção de sua família, aspectos que podem ser sensivelmente afetados pelo inadimplemento.

No caso em questão, a alegação do agravante de que o imóvel penhorado é sua residência habitual mostra-se convincente, isso é corroborado pela própria petição inicial da execução, na qual o endereço do devedor é indicado como “
Rua Roberto Carlos Brálio, nº 266-NE, Jardim Nossa Senhora Aparecida, no município de Campo Novo do Parecis/MT”
(cf. Id. nº 40119891 – p. 3).

Nesse sentido:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – PEDIDOS NÃO LEVADOS AO CRIVO DO JUÍZO A QUO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM GRAU RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO – DECISÃO QUE RECONHECEU A IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL POR SER BEM DE FAMÍLIA – REQUISITOS DA LEI Nº 8.009/90 DEMONSTRADOS– MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. Sabe-se que o agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. É assente na jurisprudência que a alegação de impenhorabilidade de bem de família é matéria de ordem pública, na qual pode ser alegada a qualquer momento, conforme precedentes do STJ.
Consoante a inteligência do art. 1º da Lei nº 8.009/90, o imóvel residencial, que serve de residência ao devedor e sua família, deve ser considerado bem de família, portanto, insuscetível de penhora
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001369-92.2024.8.11.0000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2024) (
destaquei
)

EMENTA:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL BEM DE FAMÍLIA – CONFIGURAÇÃO – IMÓVEL DESTINADO A RESIDENCIA DE ENTIDADE FAMILIAR – RECURSO PROVIDO.
Para a caracterização do bem de família, necessário que o imóvel seja de propriedade do casal ou da entidade familiar, e que os membros da família nele residam. O Agravante se desincumbiu do ônus de comprovar que o imóvel objeto da lide é utilizado como residência permanente, tratando-se, pois, de bem de família impenhorável.
(TJ-MT 10078703320228110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 30/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/09/2022) (
destaquei
)

Portanto, justifica-se, o levantamento da penhora sobre o referido imóvel, uma vez que se trata de bem de família protegido pela legislação vigente.

Ante ao exposto,
dou provimento
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024